Tribunal: TJDFT
Processo: 0713208-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0713208-91.2017.8.07.0018 RECORRENTE: FCG - COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS LTDA RECORRIDA: TERRACAP DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido formulado à ID 36127898, porquanto o Tema 1.046 do STJ ainda se encontra afetado. Retornem os autos à COREC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014